Tribunal: TJSP
Processo: 0008201-05.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE – PLEITO DEFENSIVO PELA ABSOLVIÇÃO, POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA OU, SUBSIDIARIAMENTE, QUE SEJA ABRANDADA A REPRIMENDA IMPOSTA – IMPOSSÍVEL ATENDER AO PLEITO – HOUVE MOVIMENTO DE SUBVERSÃO À ORDEM E A DISCIPLINA PRISIONAL – PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS REJEITADOS – NECESSIDADE DE RESPOSTA SEVERA – DE RIGOR A PERDA DOS DIAS REMIDOS E

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE – PLEITO DEFENSIVO PELA ABSOLVIÇÃO, POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA OU, SUBSIDIARIAMENTE, QUE SEJA ABRANDADA A REPRIMENDA IMPOSTA – IMPOSSÍVEL ATENDER AO PLEITO – HOUVE MOVIMENTO DE SUBVERSÃO À ORDEM E A DISCIPLINA PRISIONAL – PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS REJEITADOS – NECESSIDADE DE RESPOSTA SEVERA – DE RIGOR A PERDA DOS DIAS REMIDOS E A INTERRUPÇÃO DO PRAZO – DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0008201-05.2020.8.26.0996, da Comarca de
Presidente Prudente, em que é agravante LUCAS CARLETTO DA
SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao agravo em execução.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) E EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008201-05.2020.8.26.0996 - Voto no 51859
2
Voto no 51859
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0008201-05.2020.8.26.0996
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE - (Processo no 0002422-76.2019.8.26.0520)
Juízo de Origem: Unidade Regional de Departamento Estadual de Exec
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Agravante: LUCAS CARLETTO DA SILVA
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE –
PLEITO
DEFENSIVO
PELA
ABSOLVIÇÃO,
POR
AUSÊNCIA
DE
INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA OU, SUBSIDIARIAMENTE, QUE SEJA
ABRANDADA A REPRIMENDA IMPOSTA – IMPOSSÍVEL ATENDER AO
PLEITO – HOUVE MOVIMENTO DE SUBVERSÃO À ORDEM E A
DISCIPLINA PRISIONAL – PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS REJEITADOS –
NECESSIDADE DE RESPOSTA SEVERA – DE RIGOR A PERDA DOS DIAS
REMIDOS E A INTERRUPÇÃO DO PRAZO – DECISÃO ESCORREITA –
AGRAVO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Agravo em Execução interposto
por LUCAS CARLETTO DA SILVA, contra decisão do r. Juízo
da DEECRIM UR5 da comarca de PRESIDENTE PRUDENTE,
da lavra do eminente Juiz de Direito Dr. Fabio Alexandre
Marinelli
Sola,
nos
autos
da
Execução
no
0002422-76.2019.8.26.0520, que declarou o perdimento de
1/3 (um terço) dos dias remidos e a interrupção do lapso
temporal para a concessão de benefícios prisionais em razão
da prática de falta grave (fls. 01/03).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008201-05.2020.8.26.0996 - Voto no 51859
3
O agravante incorreu no artigo 157 § 2o,
incisos I, II e V do Código Penal (por quatro vezes) e artigo 244-
B, caput, do ECA, na forma do artigo 69, do Código Penal.
Alega que é caso de absolvição por ausência de
individualização da conduta ou, subsidiariamente, pretende
seja afastada a interrupção do lapso temporal para a
concessão de benefícios e que a perda dos dias remidos seja no
mínimo legal (fls. 07/13).
Apresentada a contraminuta (fls. 19/30), a r.
decisão foi mantida por despacho de fls. 31, manifestando-se o
douto Procurador de Justiça Dr. Nadir de Campos Júnior, pelo
desprovimento do recurso (fls. 85/94).
É o relatório.
Impossível atender aos pleitos, habilmente
deduzidos.
Registram os autos que, no dia 18.07.2019, o
agravante LUCAS cometeu falta disciplinar de natureza
grave, pois participou de movimento para subverter a ordem
ou a disciplina da unidade prisional, bem como não observou
os deveres previstos nos incisos II e V, do art. 39 da Lei de
Execuções Penais.
Os fatos foram apurados no procedimento
disciplinar n° 111/2019 da Penitenciária de Potim/SP e a
participação do agravante restou demonstrada sem sombra
de dúvida, não havendo que se falar em responsabilização
coletiva.
Consta que, no pavilhão habitacional raio 8,
os sentenciados identificados no comunicado de evento,
incluindo o agravante LUCAS (vulgo “L.K.”), integrantes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008201-05.2020.8.26.0996 - Voto no 51859
4
Primeiro Comando da Capital, tentaram coagir outros
sentenciados para que fossem ao pavilhão 8 com a finalidade
de serem castigados em razão do não cumprimento de suas
determinações.
Eles se recusaram a passar pelas agressões e
comunicaram o fato aos Diretores do estabelecimento, que
reproduziram os fatos com detalhes e confirmaram que houve
a individualização dos sentenciados agressores, entre eles o
agravante.
Os agentes penitenciários são funcionários
públicos que foram investidos no cargo e não restou
demonstrado qualquer interesse pessoal em fazer falsa
incriminação. Ausente prova em contrário, a lei lhes confere
validade formal, nos termos do artigo 202 do Código de
Processo Penal.
Nesse sentido, a lição de GUILHERME DE
SOUZA NUCCI, "Não se pode exigir que num presídio,
mormente os de grandes proporções, conduza-se uma
sindicância para apurar falta grave como se processo fosse,
pois seria infindável, complexa e ineficiente, o que é
incompatível com sua finalidade. Ouvindo-se o sentenciado e
proporcionando-lhe oportunidade para se explicar é suficiente,
nos termos do art. 59 da LEP" (Leis Penais e Processuais
Penais Comentadas 4a edição Editora Revista dos Tribunais,
págs. 474/475).
No caso em apreço não houve punição
coletiva,
mas,
sanção
destinada
a
determinados
sentenciados, apontados por outros detentos e reconhecidos
pelo corpo funcional responsável pelo sistema de vigilância do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008201-05.2020.8.26.0996 - Voto no 51859
5
estabelecimento.
Portanto, impossível também atender aos
pedidos subsidiários.
Não se cogita de desclassificação da conduta
para falta média, pois evidente a subversão da ordem e
disciplina.
Nos termos do artigo 127 da LEP, foi
declarada a perda de 1/3 (um terço) do tempo remido e o
reinício da contagem do lapso temporal para nova
progressão, medidas necessárias e proporcionais à gravidade
da falta praticada.
Portanto, ficam mantidas as consequências
pelo descumprimento das regras a todos impostas.
Subsiste, assim, integralmente a r. sentença,
que fica mantida por seus próprios e bem lançados
fundamentos, todos aqui incorporados como razão de decidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao agravo em execução.
EUVALDO CHAIB
Relator